Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706994-44.2018.8.07.0020 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: JANIO CARLOS FERNANDES DE FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUTORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NEGADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO INVIABILIZADO POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As ações de conhecimento contra construtora em recuperação judicial não se suspendem, pois ainda não há atos expropriatórios. 2. A culpa pela rescisão contratual deve ser imputada ao promitente vendedor quando evidenciado que o promissário comprador ficou impossibilitado de obter financiamento bancário para a quitação do saldo devedor em razão de anotação de indisponibilidade na matricula do imóvel. 3. Por ter o promitente vendedor dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo promissário comprador deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula n° 543 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos contratos de compra e vende de unidade imobiliária em que a rescisão se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor, os juros de mora incidem a partir da citação. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega: a) violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo que é lícita a retenção de parte das prestações pagas pelo promitente-comprador, no montante de 30% (trinta por cento), ou subsidiariamente, 25% (vinte e cinco por cento), a título de cláusula penal contratual, a fim de formar o seu fluxo de caixa e, consequentemente, alcançar o soerguimento, vislumbrando o êxito nos autos recuperacionais, uma vez caracterizada a culpa do recorrido na rescisão do contrato; b) sem indicar dispositivo legal afrontado, a tese jurídica da incidência de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) a partir do trânsito em julgado da sentença. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas "a" e "b", colacionando julgados do TJMG, do TJDFT. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o inconformismo quanto à tese jurídica apresentada da contagem dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, nem tampouco quanto ao aduzido dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, também não merece ser admitido o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005